Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-30.2017.8.11.0109
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001724-30.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR TIDRE - CPF: 054.900.111-57 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO APTAS A EVIDENCIAR O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU REINCIDENTE – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPERTINÊNCIA – INDICATIVOS INCOMPATÍVEIS COM O USO – PLEITEADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –
APELO DESPROVIDO.

1. Restando demonstrada a prática da traficância por meio das circunstâncias da prisão, da forma de acondicionamento dos entorpecentes, dos antecedentes criminais do agente e do acervo probatório, como um todo, torna-se inviável tanto a absolvição do crime de tráfico de drogas como a sua desclassificação ao delito de posse de drogas para consumo próprio.

2. A comprovação da proveniência lícita dos bens apreendidos é requisito indispensável à viabilidade do pleito de restituição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Leandro César Tidre
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante por não existirem elementos aptos a configurar a materialidade do tráfico de drogas. Requer, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta ao delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Leandro César Tidre
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 01 de outubro de 2017, o acusado
Leandro Cesar Tidre
transportou e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, (...) no período vespertino, comercializou no bairro Vila Esperança, transportando-os no interior do veículo Volkswagem Gol, placa DUH-1155. A Polícia Militar, então, foi acionada, logrando êxito na abordagem do acusado na Rua Caimbra, em frente ao Parque Beija-Flor”
(id. 19471972).

Narra-se ainda que
(...) na ocasião, o acusado portava 05 (cinco) porções de cocaína, 01 (um) celular Samsung J7 recebido como pagamento pela venda de entorpecentes e o valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove) reais em trocados, conforme auto de apreensão (fl. 14-IP) e laudo de constatação de droga (fl. 29-IP) (...) os usuários Gustavo Ferreira de Oliveira e Welton Zeferino Lima confirmaram que adquiriram rotineiramente entorpecentes com o acusado
Leandro Cesar Tidre
”
(id. 19471972).

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante por não existirem elementos aptos a configurar a materialidade do tráfico de drogas. Requer, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta ao delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 19546495), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 19546494), do Termo de Apreensão (id. 19546495), do Auto de Constatação Provisório de Entorpecentes (id. 19546496) e do Laudo Definitivo de Constatação (19546499), bem como dos depoimentos colhidos, a dar conta da apreensão de 05 (cinco) porções de “cocaína”, computando 1,9g.

Nota-se que, por meio de denúncia anônima à Polícia Militar, inteirou-se que o recorrente estaria comercializando entorpecentes com seu veículo Gol (placa DUH-1155) no bairro Vila Esperança, além de estar em posse de 01 (um) celular auferido como pagamento pelas substâncias ilícitas. Os agentes policiais dirigiram-se ao local informado e, feitas as diligências, confirmou-se o teor da delação.

Consta que, em seu depoimento extrajudicial, o policial militar
Clovis Machado
afirma que o réu já possui passagem criminal por tráfico de drogas e que, na data dos fatos, o abordou com R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove) reais, em notas pequenas e
“em posse de 05 (cinco) cabeças de entorpecentes aparentando ser pasta base de cocaína”
(id. 19546494). Sob o crivo do contraditório, o policial complementa que, por meio de ligações ao número de telefone “190”, já haviam recebido anteriormente diversas denúncias noticiando a comercialização de drogas perpetrada pelo acusado, apelidado de “Neno”, e que
“por várias vezes tentaram fazer diligências no intuito de localizar ele, porém ‘é complicado’ pois como ele saía, em tese, só para fazer a entrega e voltava, era difícil o tempo de resposta entre a saída do quartel ou, dependendo de onde estávamos, para fazer a abordagem”.
Na data do ocorrido, lograram êxito após receberem uma delação apócrifa comunicando que
Leandro

“sairia da casa dele para fazer uma entrega próximo do Parque Beija Flor”
e, feita a revista no interior do veículo
“foram encontradas algumas porções prontas para a venda (...) uma ou outra no tapete e outras dentro do ‘lixo’”
(mídia digital, id. 19547452).

Em sede judicial, a testemunha policial
Sagin José Fiabane
assevera, confirmando os fatos narrados na denúncia, que a região em que foi feita a abordagem é conhecida pela ocorrência de comércio de drogas. Acresce ainda que a própria população do município já havia feito denúncias especificamente sobre a efetiva atuação do recorrente no crime em questão, a respaldar a mercancia e a não configuração do caso ao preceito do art. 28 da Lei de Drogas.

Em seu interrogatório o apelante aduz que, de fato, estava em posse de 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, mas que tais “pacotinhos” não se destinavam a traficância, mas sim ao consumo próprio. Quanto ao aparelho de celular, diz que o comprou por R$ 200,00 (duzentos) reais de um rapaz desconhecido e, em relação aos valores em dinheiro encontrados consigo, narra que são oriundos de serviços prestados a uma pessoa conhecida como “Bicudo”.

Tem-se que, apesar de o acusado negar a autoria da infração penal, a sua versão, além de isolada dos demais elementos coligidos, contrapõe-se à declaração extrajudicial dada por
Welton Zefrino Lima,
que certifica que ligou para
Leandro

“para verificar se o mesmo pegava o celular (...) em troca de drogas. Que ‘Neno’ aceitou, foi até sua casa com seu carro onde pegou o celular com a nota fiscal e deixou R$ 100,00 (cem) reais em drogas. Que já comprou drogas com ‘Neno’ umas vezes, sendo uma no mesmo dia em que trocaram o celular”
(id. 19545550). Em juízo, a mesma testemunha caracteriza o réu como
“correria”
já que
Leandro

“conhece quem vende”
e, ao receber o celular mencionado, foi em busca dos entorpecentes, retornando à casa de
Welton Zefrino Lima
para efetuar a entrega das substâncias ilícitas (mídia digital, id. 19547452).

Verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases, são uníssonos e incisivos a narrar a abordagem realizada e, para mais, encontram-se alinhados com os demais elementos probatórios, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Elenca-se que a quantidade de drogas apreendida, por si só, não constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava ou não ao consumo pessoal, mas também deve ser sopesado o local, a forma de armazenamento dos entorpecentes, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (STJ. Sexta Turma. AgRg no HC no 507130/SP. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 11.12.2019).

A título de corroboração, vislumbra-se a equivalência do caso ao Enunciado Orientativo no 07 da TCCR do TJMT que afirma que
“o delito de tráfico de
drogas
, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Outrossim, vê-se que as circunstâncias em que se deu a prisão, em conjunto com a quantia em dinheiro em notas “trocadas” e pequenas, o modo de acondicionamento, em porções individuais, prontas para a revenda, o recebimento do aparelho de celular em troca dos entorpecentes, bem como o fato de ter havido denúncias anônimas relatando a traficância por
Leandro
, reincidente na mesma infração penal, impõem tanto a manutenção da condenação como a impossibilidade da almejada desclassificação ao art. 28 da Lei de Drogas.

A propósito, quanto ao alegado descabimento do perdimento dos bens do apelante – quantia em dinheiro, 02 (dois) celulares e 01 (um) automóvel – conclui-se que a apreensão realizada se pauta tanto nos parâmetros legais (art. 243 da CF) como jurisprudenciais pois
“é assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a fase policial ou no curso da instrução processual penal somente se efetivará após a comprovação da origem lícita”
e inexistindo elementos comprobatórios nesse sentido, inviável o pleito defensivo de restituição (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1516444/MG. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 12.11.2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
Leandro Cesar Tidre
, a fim de que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020